Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-07.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO: 1005274-07.2017.8.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário, que foi declinado para a Turma Recursal / Juizados Especiais, diante da decisão do ID n° 58978494, porém, em sede de Juizado Especial, inexiste reexame necessário, nos moldes do artigo 11 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, senão vejamos:
Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.
Como não existe se falar em reexame necessário em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer objeção por quaisquer das partes, somente resta a este relator, determinar que o feito baixe à origem, para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, para os devidos atos subsequentes.
Via de regra, caberia a liquidação num segundo momento, porém, após os estudos e vários julgamentos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou as seguintes súmulas:
SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
Tais súmulas chegaram à conclusão de que os servidores do executivo estadual padecem do direito à URV, bem como, em especial aos servidores municipais, deve ser observada a prescrição com base no marco de início da edição da primeira lei de reestruturação de carreiras e vencimentos de cada município, o que levaria à conclusão de em tais situações a liquidação seria “zero”.
Até pouco tempo atrás tinha-se a cultura de conceder o direito à URV, para posterior liquidação, sem nenhuma profundidade, porém, tal quedou-se neste momento, resolvendo-se tal questão pela TRU.
Registro ainda, que, por óbvio, como o feito fora declinado para os Juizados Especiais o mesmo deverá seguir o valor máximo de custos no processo ao teto dos Juizados da Fazenda Pública em até 60 (sessenta) salários-mínimos, que deverá ser observado pelo magistrado da origem.
Desta feita, ante tais fatos, determino o envio do presente feito para a Comarca de Origem, para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, para as providências necessárias, cientificando-se o magistrado acerca das aludidas Súmulas e sua aplicação pela Turma Recursal EM TODOS OS CASOS.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator